Tribunal: TJBA
Processo: 8001597-89.2021.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001597-89.2021.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JESSE CARDOSO SANTOS e outros

Advogado(s)
:
CRISTIANO MOREIRA DA SILVA

APELADO: CLEUSA SANTOS BARRETO

Advogado(s)
:
WELLINGTON ANDRADE SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINARES DE DESERÇÃO E INÉPCIA. AFASTADAS. DANOS MATERIAIS E MORAIS. OBRA EM IMÓVEL VIZINHO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Afasta-se a preliminar de deserção, porquanto o recorrente juntou aos autos declaração de imposto de renda apta a demonstrar sua hipossuficiência econômica, justificando o deferimento da gratuidade judiciária.

2. Igualmente improcede a preliminar de inépcia da apelação, na medida em que a peça recursal contém pedido claro e específico de reforma da sentença, em consonância com o art. 1.010, IV, do CPC.

3

Restando demonstrado, por meio de prova documental e testemunhal, o nexo de causalidade entre a execução de obra em imóvel vizinho e os danos suportados pela autora, é devida a indenização pelos prejuízos materiais.

4. O dano moral restou configurado, diante do desgaste emocional sofrido pela autora, agravado pelo contexto pandêmico e pela duração dos transtornos, sendo razoável e proporcional o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixado na origem.

5. Recurso improvido. Honorários recursais majorados para 20%, suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8001597-89.2021.8.05.0138
, em que figuram como apelante
JESSE CARDOSO SANTOS e outros
e como apelada
CLEUSA SANTOS BARRETO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em
REJEITAR A
S
PRELIMINAR
ES
, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator